Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012252-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Exportação/Vedações]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), GOLDEN IMEX EIRELI - CNPJ: 29.884.388/0006-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
MANDADO DE SEGURANÇA
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR –
ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO
– DECRETO 1.262/2017 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. “
Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos.”
(N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GOLDEN IMEX EIRELI
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1033887-85.2019.811.0041 proposta contra ato coator supostamente praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, que indeferiu o pedido de enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações para fins de Exportação.

Em suas razões recursais (id. 85800981), sustenta o agravante que a apesar de as operações de exportação de cortes bovinos e suínos serem imunes de ICMS,
“a autoridade coatora (servidor da SEFAZ/MT) negou o enquadramento da Agravante, quando requerido, no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações para Fins de Exportação”,
porque não cumpriu com os deveres instrumentais.

Assevera que, quanto ao Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização,
“não é prudente conferir ao ente tributante poderes ilimitados para criação discricionária de obrigações acessórias, ainda mais por decreto, prescindindo da participação do Poder Legislativo (art. 1o, parágrafo único, CF/88), vez que se não obedecidas a tempo tornam-se principais (§ 3o, art. 113, CTN), logo quantificadas em pecúnia para posterior cobrança judicialmente”.

Defende que
“as exigências constantes do art. 4o, § 3o, inciso IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017, seriam inconstitucionais ao exigirem histórico de operações de exportação nos 12 meses anteriores e recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT no mesmo período”.

Sustenta que
“o Estado de Mato Grosso tem meios mais eficazes de controlar as operações exportações dos contribuintes aqui sediados, podendo fazê-lo através do Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, de acordo com o artigo 374 do Regulamento do ICMS/2014”.

Afirma que é seu direito líquido e certo
“usufruir da imunidade tributária de ICMS decorrente das operações de exportação, não devendo o Estado de Mato Grosso impor o gozo dessa benesse a obediência de regras não inerentes ao ato de exportar”.

Forte nesses argumentos requer a reforma da decisão recorrida, para dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Luiz Carlos da Costa conforme id. 12870472.

Inconformado com o indeferimento, o agravante em id. 13957982 interpôs agravo interno buscando reconsideração ao efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao Agravo Interno, respectivamente em id. 19486998 e 19490468.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso em id. 46664493.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações para fins de Exportação.

Relembro que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, bem como, se existe elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Logo, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

A
priori,
quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação. Desse modo em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade de sua análise, tendo em vista que o mérito do agravo de instrumento está apto para julgamento.

Pois bem.

Com efeito, cediço que a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "
adiantamento
" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

O juízo ao apreciar o pleito da tutela de urgência, indeferiu o pedido por entender
que não estão presentes os requisitos processuais
, especialmente,
o
fumus boni iuris
referente a ilegalidade praticada pelo impetrado
, vejamos:

“[...]

Flui dos autos que a impetrante possui como atividade econômica principal frigorífico de abate de bovinos e solicitou credenciamento Regime Especial de Controle e Fiscalização de exportação que é regulamentado pelo Decreto Estadual n.o 1.262/2017.

No entanto, o pedido foi negado ao fundamento que a impetrante não possuir histórico de exportação nos últimos doze meses e não possuir histórico de recolhimento de ICMS nos doze últimos meses em média mensal superior a 400 UPF/MT, dentre outros.

Constata-se, de plano, que o indeferimento administrativo está fundamentado na ausência dos requisitos previstos no art. 4o, § 3o, inciso IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017
:

“§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando: (...)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento. (Acrescentado pelo Dec. 1.600/18).

§ 4° Na hipótese em que o interessado não dispuser de histórico de operações de exportações, na forma do prevista no inciso IV do § 3° deste artigo, deverá apresentar recolhimento de ICMS nos últimos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao do pedido, com média mensal de 400 (quatrocentas) UPF/MT, considerando o valor vigente na data do requerimento”. (Acrescentado pelo Dec. 1.600/18)

O impetrante alegou preambularmente ser inconstitucional estabelecer obrigação acessória através de Decreto. Entretanto, a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, e sim compreende decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos (art. 96/CTN).

Segundo dispõe o CTN em seu art. 113, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, enquanto sua relevância está averbada no § 3o do referido art.: “A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária”.

Embora se debate o poder da administração pública estabelecer obrigações acessórias mediante decreto, sem violar ao princípio da reserva legal, ao analisar caso assemelhado, o STJ entendeu que regras previstas em Decreto Estadual para cumprimento de obrigações acessórias, por si só, não ofendem a Constituição Federal.

Nesse sentido: Ag. Int. no RMS 53001 - STJ 1a Turma Relatora Min. Regina Helena Costa, Dje 22.5.2017.

Desse modo, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase sumária, eventual ilegalidade praticada pelo impetrado, pois, a negativa da autoridade indicada coatora possui previsibilidade em dispositivo legal que rege a matéria.

Por outro lado, a irresignação da impetrante sobre razoabilidade e extensão das normas previstas no decreto estadual no 1.262/2017, trata-se de matéria imprópria para fase de cognição sumária e deverá ser apreciada na ocasião da decisão de mérito.

Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar.

[...]”

In casu,
não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, especialmente no que tange ao
fumus boni iuris
, uma vez que a imunidade tributária de ICMS nas operações de exportação encontram-se amparadas em norma válida e devidamente fundamentada nos artigos 3o e 4o do Decreto n.o 1.262/2017.

Ademais, o referido Decreto está respaldado pelos Convênios ICMS n. 83/2006 e n. 84/2009 – do CONFAZ – no qual visa o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle nas remessas de mercadorias destinadas à exportação, a fim de coibir a evasão do ICMS.

E ainda, uma vez não preenchido o requisito para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com fins de Exportação – Decreto no

1.262/2017, não está o Agravante beneficiado pela suspensão ou não incidência do ICMS.

Isso não quer dizer que o Agravante está proibido de realizar as operações, desde que feito o devido pagamento antecipado do tributo.

Não obstante a isso, após a comprovação da exportação, será garantida a restituição à empresa, nos termos do Art. 10, III do referido Decreto.

Dessa forma, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 4o, § 3o, inciso IV e § 4o do Decreto no 1.262/2017, não será possível seu enquadramento, por ora, no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, entretanto, devemos sempre lembrar que isso não inviabiliza a ativada da empresa.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDO – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.

(N.U 1018327-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA DETERMINANDO O CREDENCIAMENTO DA AGRAVADA
AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS
– INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
– AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NESTE RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJ 11/02/2015).

2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável.

3. Não se vislumbrando, na etapa inicial do mandamus, a ocorrência de ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades impetradas, faz-se impositivo o indeferimento do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris.

4. Diante do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento, remanesce prejudicado o exame do agravo interno manejado em face da decisão liminar proferida nestes autos.

(N.U 1005294-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno de id. 13957982.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022